Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-83.2020.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000097-83.2020.8.05.0053 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): CRISTINA KATSUKO SAKAI, LUIZ PAVESIO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA MUNICÍPIO. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE CONTRATO, ATESTADO DE RECEBIMENTO E NOTA FISCAL. CONFIGURAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA contra sentença que acolheu os Embargos à Execução opostos pelo MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, extinguindo a Ação de Execução de Título Extrajudicial sob fundamento de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado. A empresa exequente sustenta que a nota de empenho, acompanhada do contrato de prestação de serviço e da assinatura da Secretária de Educação atestando o recebimento do material, constitui título executivo extrajudicial idôneo à propositura da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a nota de empenho, acompanhada de contrato administrativo e atestada por autoridade competente quanto ao recebimento do material, configura título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução contra ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR A nota de empenho emitida por agente público, quando acompanhada de contrato administrativo e atestado de recebimento do objeto contratado, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 784 do CPC, sendo, portanto, título executivo extrajudicial. A assinatura da Secretária de Educação na nota de empenho constitui reconhecimento formal da dívida e confirmação da execução contratual, suprindo eventual omissão de qualificação na nota fiscal. A jurisprudência do STJ reconhece a nota de empenho, nas condições acima, como título executivo extrajudicial (STJ, AgInt no REsp 1928405/SP; STJ, REsp 894726/RJ). A extinção da execução sem resolução do mérito, no caso concreto, afronta os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, que recebeu o material contratado e não efetuou o pagamento devido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A nota de empenho, quando acompanhada de contrato administrativo e atestada por agente público competente quanto ao recebimento do objeto contratado, constitui título executivo extrajudicial. A ausência de identificação do cargo na nota fiscal não invalida o título, se suprida por outros elementos probatórios idôneos que comprovem o reconhecimento da dívida. A recusa injustificada do ente público em pagar dívida regularmente contraída e documentada configura enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da boa-fé e da legalidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 784, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1928405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021; STJ, REsp 894726/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.10.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000097-83.2020.8.05.0053, em que figuram como apelante COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE CASTRO ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .